Tribunal: TJDFT
Processo: 0025225-56.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DESACATO CONTRA DOIS AGENTES. CRIME ÚNICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, impõe-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência narrados na denúncia, como formas de repressão à condutas ilícitas praticadas contra a Administração Pública.
2. No caso, apesar de praticadas ofensas verbais contra diferentes bombeiros militares, mas, numa situação de contexto geral de uma prestação de socorro, sendo que o delito de desacato, que tem como objeto jurídico a administração pública e não, de regra individualidades, haver-se-a de impor-se a condenação por apenas um crime de desacato.
3. Dado parcial provimento ao recurso.